Tribunal: STF
Processo: ARE 1465321
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (Vol. 4, fl. 7):



    “Mandado de segurança. Precatório de natureza alimentar, humanitário. Pagamento. Preferência. Cronologia. Doença grave. Laudo médico. Hipóteses da resolução do CNJ. Preenchimento. Moléstia relacionada às atividades laborais. Comprovação. Segurança concedida. 



    Tratando-se de portador de doença grave, e considerando os princípios da dignidade do ser humano e do direito à saúde, garantias fundamentais a todos os cidadãos, o credor de precatório de natureza alimentar tem direito de pagamento preferencial antecipado nos termos do art. 100, § 2º, da CF, máxime se o laudo médico apresentado amolda-se às hipóteses do art. 13 da Resolução 115/2010 do CNJ, e, ainda, mostra-se hábil a comprovar a existência de moléstia profissional, ou seja, o nexo de causalidade entre a patologia desenvolvida e as atividades laborais desempenhadas, ou seja, todo o contexto a caracterizar precatório humanitário que, na ordem cronológica, está na fila de pagamento prioritário.”



    No RE (Vol. 7), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE RONDÔNIA alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 100, § 2º, da Carta Magna, que trata da fila super preferencial de precatórios para credores com doença grave.



    Argumenta que “do ponto de vista do pagamento de precatórios, deve-se ter em mente que a interpretação do que vem a ser doença grave não pode ser realizado sem requisitos claros, sob pena de haver uma infração ao princípio da isonomia, permitindo-se que algumas partes sejam beneficiadas sem que haja justificativa plausível para tanto” (Vol. 7, fl. 8).



    Afirma que “o Laudo Médico apresentado pela parte impetrante (Id 7830841 – p. 11) não preenche os requisitos e as recomendações contidas na Resolução CFM nº 2183/2018, uma vez que apenas atestou que as moléstias profissionais são decorrentes dos esforços de repetição: escrever, digitar, permanecer longos períodos sentada” (Vol. 7, fl. 10).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e afastar a possibilidade do recorrido se valer da chamada fila super preferencial de pagamento de precatórios.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) “é incabível a análise de legislação infraconstitucional em recurso extraordinário, razão pela qual as teses relacionadas às resoluções e artigos da lei federal não merecem ser conhecidas”; e (c) quanto ao artigo 100, §2º, da CF, incide, ao caso, o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 15, fls. 2-3).



    No Agravo (Vol. 19), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 7, fls. 5-7):



    3. Da Repercussão Geral



    É de noção cediça que a EC n. 45/2004 acrescentou o § 3° ao art. 102 da CF/88, inovando em matéria de cabimento do recurso extraordinário. Prevê o dispositivo o ônus do recorrente de demonstrar “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, a fim de que o “tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços dos seus membros”. 



    O quórum qualificado é para considerar que a questão não tem repercussão geral. “É razoável afirmar, assim, que existe uma presunção em favor da existência de repercussão geral”.



    Sob tal aspecto, uma vez interposto um recurso extraordinário com o tópico referente a existência de repercussão geral, passa, a existir a presunção de que a matéria trazida atende o requisito constitucional, cabendo ao plenário do STF reconhecer ou não o recurso extraordinário.



    Pois bem; assentadas tais premissas, no termo do § 1º do art. 327 do RISTF, considerava-se relevante "a questão federal que, pelos reflexos na ordem jurídica, e considerados os aspectos morais, econômicos, políticos ou sociais da causa, exigir a apreciação do recurso extraordinário pelo Tribunal.”. 



    A propósito, a Constituição Federal estabelece que, compete ao Supremo Tribunal Federal, julgar em recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. Exige, ainda, que os Recorrentes demonstrem a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso. 



    Assaz relevante ressaltar que a repercussão geral no presente caso se encontra no fato da matéria envolver pagamento preferencial do sistema de precatórios, o qual é regrado expressamente pela CRFB/1988. Ademais, esta Corte já reconheceu a repercussão geral sobre este tipo de questão nos Temas: 18, 28, 58, 96, 132, 147, 231, 266, 267, 355, 361, 755, 792 e 1.037.



    Conforme o Excelso, “o tema constitucional versado nestes autos é questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, e ultrapassa os interesses subjetivos da causa” (ARE) 638467.



    Dentro desse contexto, emerge, com nitidez, que no caso em tela, o presente Recurso Extraordinário possui repercussão geral em relação aos dispositivos constitucionais aqui discutidos, porquanto o v. acórdão proferido pela corte estadual ofendeu expressamente o artigo 100, §2º da Constituição Federal de 1988. 



    Nessa linha intelectiva, a questão se apresenta de irrefutável relevância, sob o ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa aqui pretendida. 



    Por sua vez, a repercussão geral social se sobressai quando se discute a delimitação das partes que podem ser beneficiadas pela chamada “fila super preferencial” de pagamento de precatórios. Como se sabe, o regime de precatórios visa, ao mesmo tempo, permitir que os Entes Públicos organizem do ponto de vista orçamentário o pagamento de eventuais condenações judiciais e garante a aplicação do princípio da impessoalidade quando da realização dos pagamentos.



    Com efeito, a temática afeta um grande número de pessoas, tratando-se de um assunto significativo e relevante. Pois a concessão do benefício não é de interesse apenas do credor favorecido, mas também de todos os outros credores que não receberam o mesmo tratamento. Ademais, a definição do tema tem o condão de resolver várias discussões por todo o país. 



    […]



    Assim, à toda evidência é lícito afirmar que o assunto do referido recurso extraordinário apresenta, alta sensibilidade social e jurídica, transcendendo os interesses intersubjetivos das partes envolvidas na relação processual. Sendo assim, é inquestionável a repercussão jurídica da questão que se submete a este Colendo Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Vol. 4, fls. 2-4):



    “In casu, o impetrante aduz que as moléstias descritas na inicial foram classificadas pelo médico ortopedista e traumatologista como moléstias profissionais decorrentes de seu trabalho na Polícia Civil do Estado de Rondônia, e junta referidos laudos, em que constam os respectivos diagnósticos. 



    No caso, entendo que os fundamentos utilizados pela autoridade coatora não são suficientes para negar o direito pretendido. 



    Por certo, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ entende que, na apreciação dos pedidos de pagamento do adiantamento preferencial de valores de precatórios, no caso de doentes graves, a Corte deve proceder com cautela necessária na instrução do pedido embasado em moléstia profissional, levando em conta tanto o laudo médico emitido pelo INSS ou decisão judicial, socorrendo-se de outros elementos de prova que assim entender necessários. 



    Por esse raciocínio, cabe esclarecer que não cabe ao Poder Judiciário emitir juízo de valor sobre as moléstias apresentadas. Esta é, com certeza, uma avaliação que depende necessariamente de laudo médico, o que, a toda evidência, indica que o impetrante foi diagnosticado com moléstias profissionais decorrentes do seu trabalho na Polícia Civil do Estado de Rondônia, encontra-se em tratamento médico, CID-10 G56.1, o que se coaduna com os laudos dos exames e imagens confeccionados por médico ortopedista e traumatologista (fls. 24/45).



    Portanto, a meu ver, não pairam dúvidas quanto à origem ocupacional da moléstia, bem como do diagnóstico apresentado por médico particular, não havendo evidências de vício capaz de invalidá-lo, o que se amolda ao que prevê o art. 13, letra K, da Resolução 115/2010 do CNJ. 



    Não é por demais transcrever o art. 100, § 2º, da Constituição da República, que trata da antecipação e preferência nos pagamentos quando se tratar de doença grave: 



    CF/1988: 



    Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. §



     2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. 



    Tal preferência se dá em respeito aos princípios da dignidade do ser humano e do direito à saúde, garantias fundamentais a todos os cidadãos. Não se trata de criar privilégios, mas de respeitar os princípios basilares do Estado Democrático de Direito, em especial, o princípio da igualdade, o da dignidade da pessoa e o direito à saúde, enfim, à vida, previsto constitucionalmente (art. 5º, caput). 



    À guisa de ilustração, o precedente desta Corte de 2016, cuja deliberação considerou precatório humanitário tanto na condição de idoso e, se vier, depois, a ficar gravemente enfermo ou vice-versa (enfermidade, depois idoso), de modo que, se for em períodos distintos, tem o direito ao pagamento em duplicidade, nas duas situações: 



    [...]



    Por derradeiro, é pertinente e relevante notar que a hipótese versanda tem guarida na jurisprudência do STJ, sacramentadora de que, para caracterizar precatório humanitário, é condição sine qua non o pressuposto de que a dívida seja alimentar e é o caso vertente, ou seja, deve-se conjugar os requisitos. Para que não paire dúvida, o excerto: 



    […]



    Em face do exposto, com arrimo no art. 100, § 2º da Constituição Republicana, comprovado ser o impetrante portador de doença grave, homenageando os princípios da dignidade humana e do direito à saúde, concedo a segurança, para acolher o pedido de antecipação de pagamento preferencial do precatório alimentar de , de que tratam os Autos Alexsandro Marques da Silva n. 0800918-84.2020.8.22.0000.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    No mesmo sentido, em situação análoga a destes autos, os seguintes julgados: ARE 1.458.659/RO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO Presidente, DJe de 6/10/2023; ARE 1.456.690/RO, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 21/9/2023; ARE 1.456.431/RO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 15/9/2023; ARE 1.455.115/RO, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 14/9/2023; e ARE 1.458.673/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/10/2023.



    Quanto a este último precedente, encontra-se assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CRÉDITO PREFERENCIAL. PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente